Tribunal: TJMT
Processo: 1016782-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016782-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVO PERLIN - CPF: 005.176.451-22 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEA - MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA CIDADE – MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA GENITORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51, § 1o DA LC 04/90 – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABSUVIDADE A JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor desde que preenchidos os requisitos legais, isto é, a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga, o que não se verifica na hipótese.

2.

A concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando o interesse do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata a espécie de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GUSTAVO OLIVO PERLIN, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança indeferiu o pedido liminar que visava à remoção imediata do Agravante da cidade de Santa Carmen-MT para Sinop-MT.

Em síntese, a agravante sustenta que impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar contra ato reputado ilegal praticado pelo Presidente do INDEA/MT, tendo em vista que teve sua remoção por motivo de saúde

de sua genitora negada, apesar do laudo da perícia médica destacar a necessidade da medida.

Afirma que o juízo
a quo
entendeu não ter sido demonstrada a probabilidade do direito alegado, ante a ausência de vaga na localidade para onde se pretende a remoção. Pondera que sua genitora está acometida de doença grave (insuficiência cardíaca por miocárdio nãocompactado – CID 150), móvel por que há de ser removido. Acrescenta que “
não se pode exigir que o servidor, que carece de tratamento médico para doença grave de sua genitora, devidamente atestada, e cuja remoção foi defendida pela perícia, fique à mercê da existência de vaga, enquanto tem a vida e saúde de sua mãe em risco
”.

Assevera que a “
jurisprudência pátria assentou entendimento de que a remoção por motivo de saúde é ato vinculado e que depende, tão somente, de laudo da Perícia Oficial
”.

Afirma, ainda, que a decisão interlocutória impugnada merece ser

reformada porque estão presentes os requisitos para concessão liminar da segurança, pois se o laudo oficial foi adepto à remoção por motivo de saúde, não há falar em existência de vaga ou interesse da Administração Pública, como entendeu o julgador singular.

A liminar foi indeferida.

Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GUSTAVO OLIVO PERLIN, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança indeferiu o pedido liminar que visava à remoção imediata do Agravante da cidade de Carmem para Sinop.

O recurso não comporta provimento.

O egrégio STJ já decidiu que o Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregado. Havendo preenchimento dos requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, passa a ser direito subjetivo a sua remoção, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. CABIMENTO. N PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. SITUAÇÃO PROVISÓRIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal
. 2. Situação de risco à saúde que, embora existente no momento da concessão da liminar, não mais subsiste. 3. Segurança concedida, em parte, para ratificar a liminar anteriormente deferida”
(MS 14.329/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 03/02/2014) – grifos nossos

Com efeito, a forma de remoção do servidor público está prevista no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), que dispõe sobre a remoção dos servidores públicos estaduais em seu art. 51, § 1o. Vejamos:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas
.

Assim, de acordo com a Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 51, a remoção do servidor em tais condições depende da apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC 187/04).

De outro lado, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando o interesse do serviço.

Logo, a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Na verdade, limita-se a atividade jurisdicional à aferição da observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

No presente caso, vislumbra-se que não foram cumpridos todos os requisitos previsto no Estatuto dos Servidores Públicos, visto que não embora exista laudo pericial favorável, não há nos autos prova da existência de vagas.

Em caso semelhante, esta Corte já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DO SERVIDOR DE CIDADE DO INTERIOR PARA CAPITAL - POR MOTIVO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA - ORDEM DENEGADA - RECURSO PROVIDO.
A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais. Nos termos do art. 51, § 1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD,
bem como à existência de vaga. No caso, não ficou demonstrada a existência de vaga
” (N.U 0048667-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019).

Ademais, conforme bem percebido pelo Ministério Público, “
no âmbito do INDEA vigora a Portaria n.o 63/2017 que, ao dispor sobre os critérios de remoção dos servidores do órgão, proíbe, no art. 12, o deferimento do pedido no caso de o postulante ser ‘o único perfil de carreira lotado na unidade de origem’
”.

Na hipótese, “
apesar de o laudo pericial que subsidiou o pedido opinar pelo deferimento por motivo de doença de pessoa da família justificado em razão do tratamento médico, o prazo cominado no documento com data de 31/08/2016 foi de 5 anos contados a partir da concessão administrativa.

Nesse aspecto, a autoridade coatora esclareceu que o laudo pericial apresentado pelo agravante é o mesmo que lastreou pedido de remoção anterior e que resultou a transferência do servidor da unidade de lotação de Sorriso/MT para Santa Carmen/MT (Id. 66901152, Pje1, Pág. 15)
”.

Logo, embora os exames médicos se refiram ao ano de 2020 ao confirmarem a enfermidade da genitora do agravante, o laudo apresentado remonta ao ano de 2016, com prazo de 05 anos, expirado em 2021, segundo informações da Presidência do Indea.

Ainda, vê-se que haveria prejuízo à Administração Pública, porquanto o agravante vem de ser o único servidor de sua especialidade lotado na unidade, de sorte que a remoção viria de obstar as atividades fiscalizatórias no local (Id. 64206290, Pág. 11).

Nesse contexto, inexiste vício a demandar a modificação do
decisum
hostilizado.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao presente recurso.

Comunique-se o Juízo
a quo
o teor desta decisão.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022